Tribunal: STF
Processo: Rcl 67815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Câmara municipal de Vargem, em face de decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que “suspendeu as atividades da Comissão Processante que apura suposta infração político-administrativa. Tal suspensão foi fundamentada na convicção de que as normas do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal devem /podem ser aplicadas no processo que trata da responsabilização de Prefeito e Vereadores, o que afronta a SÚMULA VINCULANTE 46 da Suprema Corte.” (edoc 1, p. 2)



    Argumenta-se que “a decisão reclamada admite que regras criadas pelo legislador municipal sobre o processo de responsabilização de Prefeito e Vereadores tenham eficácia, mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha delimitado que a Constituição Federal atribui exclusividade à União para legislar sobre o tema” na súmula vinculante 46. (eDoc 1, p. 6)



    Defende o reclamante que “no enunciado da SÚMULA VINCULANTE 46, observa-se que as normas de processo só podem ser dispostas por legislação federal. Portanto, a aplicação das disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica afronta a eficácia da Súmula Vinculante e, consequentemente, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, o que se constata é que o Douto Desembargador se equivocou ao decidir que sobre o processo de responsabilização do prefeito deve-se observar o artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem e artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Vargem, as quais tratam da Comissão Parlamentar de Inquérito.” (eDoc 1, p. 9)



    Conclui, então, ser “inadmissível a aplicação das regras jurídicas que estão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem e artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Vargem porque tratam de situação diversa, qual seja, Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como as disposições que estão nos 105 do Regimento Interno e 72 da Lei Orgânica padecem de vício de inconstitucionalidade, pois legislaram sobre assunto reservado à União. Seguindo a lógica constitucional, portanto, são inaplicáveis os procedimentos que visam à responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.” (edoc 1, p. 10)



    Requer, liminarmente, seja autorizada a retomada dos trabalhos da comissão processante e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Em 30.04.24 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 12 das quais destaca-se o relato de que o relator, na origem, “não analisou o mérito da questão que é de competência daquela Casa Legislativa, ou seja, não foram superados os limites da necessária intervenção do Poder Judiciário, sendo certo que no referido despacho deliberou-se com atribuição de efeito suspensivo, apenas e tão somente com a finalidade de assegurar que os direitos e garantias do mandatário alvo do procedimento sejam respeitados, diante dos princípios do direito a ampla defesa e ao contraditório.”



    A contestação foi apresentada no eDoc 13.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NORMAS PROCESSUAIS ATINENTES AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, POR COMISSÃO PROCESSANTE, QUE APURA SUPOSTA INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE PREFEITO. NÃO CONFIRMADA A ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. DECISÃO RECLAMADA NÃO INGRESSA NO MÉRITO, LIMITANDO-SE A CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, ASSEGURANDO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO BENEFICIÁRIO. - Parecer pela improcedência da reclamação”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 46, cujo teor é o seguinte: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    Da manifestação da Presidência, que antecedeu à aprovação da mencionada súmula, colhe-se o seguinte (com grifos acrescidos): 



    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento. Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:



     “A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual: (…) Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas: (…) 



    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal. O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual . No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema” (grifei). 



    Cito, ainda, a título de exemplo, os seguintes acórdãos, que bem demonstram a aplicação sistemática e atual da orientação jurisprudencial ora em exame por esta Corte: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 10.076/96, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ART. 1º. ABOLIÇÃO DOS EFEITOS DE SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS A SERVIDORES ESTADUAIS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOSMEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA ADMINISTRATIVA. ART. 2º. DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SÚMULA 722/STF. (...) 5. É inconstitucional o art. 2º da lei catarinense, porque estabeleceu conduta típica configuradora de crime de responsabilidade, usurpando competência atribuída exclusivamente à União pelos arts. 22, I, e 85, § único, da Constituição Federal, contrariando a Súmula 722 do STF. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1.440/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 6/11/2014 – grifei). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO . (...) 2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente quanto às normas do art. 48; da expressão 'ou nos crimes de responsabilidade, perante Tribunal Especial' do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada procedente” (ADI 2.220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7/12/2011 – grifei). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL - PROMULGAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº 40/2009 - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS QUE O INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    A análise do parâmetro constitucional de controle reforça a conclusão de que a norma que dele exsurge relaciona-se – unicamente – à regra de competência legislativa, atribuída à União, para a definição de condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade, bem como o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos. 



    É dizer, por outra forma, que o pronunciamento desta Casa liga-se à impossibilidade de aplicação de normas estaduais ou municipais que estabeleçam normas a propósito desse tema (crimes de responsabilidade de agentes políticos, federais, estaduais e municipais), conflitantes com o que já há na Constituição Federal (por simetria, a respeito do tema) ou no DL 201/67, que é o estatuto dos crimes de responsabilidade dos agentes políticos municipais. 



    A partir dessa consideração, configuram-se afronta à citada súmula as hipóteses em que, para tais crimes e em relação a tais agentes políticos (municipais), aplicarem-se leis ou mesmo Constituição estadual (de conteúdo diverso da CF, neste ponto) que prevejam regras diversas daquelas estabelecidas na CRFB e no DL 201/67. 



    Traçadas as premissas teóricas, veja-se como está fundamentado o ato reclamado (eDoc 6, pp. 5 a 10):



    “Analisando os autos, verifica-se que por intermédio de cidadão, chegou à Câmara Municipal de Vargem SP notícia quanto à possível prática ilícita por parte do prefeito daquela cidade, ora impetrante, notadamente, uso de veículo público com finalidade particular, sendo certo que após Parecer Legislativo, foi a denúncia recebia pelo plenário daquela Casa Legislativa. Em ato seguinte, com a instauração de Comissão Processante, foi o impetrante devidamente notificado, sendo-lhe oportunizada a apresentação de defesa prévia, e na sequência, foi designada audiência de instrução, com deferimento do pedido de produção de prova oral, contudo, incumbindo ao impetrante a adoção das providências necessárias ao comparecimento das testemunhas na audiência designada. 



    Pois bem. 



    De se ressaltar que ao Poder Judiciário cabe, tão somente, garantir que o processo administrativo ocorra dos limites da legalidade, assegurando-se que os direitos e garantias do mandatário alvo do procedimento sejam respeitados, assegurando-lhe direito à ampla oportunidade de defesa e ao contraditório, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em pronunciamentos que são privativos do Poder Legislativo, sob pena de imiscuir-se indevidamente em matéria que não lhe compete.



    ...



    Dessa forma, ao contrário do quanto pontuado pelo Juízo 'a quo', há indícios de que a incumbência imposta ao denunciado, ora impetrante, de providenciar o comparecimento das testemunhas na audiência de instrução designada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos à nível constitucional, e também os termos da legislação específica aplicável a questão, notadamente, o inciso III, do art. 5º, da Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, dentre as quais, que :



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



     (...) 



    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.”



    ...



    E ainda, o quanto estabelecido pela Resolução n. 02, de 10 de dezembro de 2015 Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem:



    “Art. 73 - No interesse da investigação, as Comissões Parlamentares de Inquérito poderão:



     I tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso; 



    II - proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos de órgãos da administração direta, indireta e fundacional;



     III - requerer a intimação judicial ao juízo competente, quando do não comparecimento do intimado pela Comissão, por duas convocações consecutivas.” 



     Outrossim, a Lei Orgânica do Município de Vargem: 



    “Artigo 36 - As Comissões Parlamentares de Inquérito são as que se destinam à apuração de fato determinado ou denúncia, em matéria de interesse do Município, sempre que essa apuração exigir, além dos poderes das Comissões Permanentes e que a elas são igualmente atribuídos, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. (artigo com Redação da Emenda a Lei Orgânica nº 13, de 23 de julho de 2015)



     (...)



     III - tomar depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso; 



    (...)



     § 3º - Nos termos do Artigo 3º da Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação ser solicitada ao juiz criminal da localidade onde residem ou se encontram, na forma do Artigo 218 do Código de Processo Penal.”



    Assim, uma vez evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo impetrante, outrossim, verificado também o perigo da demora na obtenção do provimento jurisdicional, diante da iminente realização da audiência naquela Casa de Edis, preenchendo, patente o deferimento do quanto postulado em sede de tutela de urgência recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido no presente recurso, e, em consequência, ATRIBUO O EFEITOSUSPENSIVO, para determinar que a Comissão Processante que suspenda os seus trabalhos em relação ao objeto dos presentes autos, até final julgamento. ...”



    Como se extrai da própria decisão, bem como da narrativa da parte autora, o ato ora reclamado consubstancia-se em decisão que suspende ato da Câmara Municipal. 



    Como se vê, não houve, na espécie, aplicação de normas de procedimento previstas em lei estadual ou municipal (o que atrairia a incidência da citada súmula). As alegações da parte reclamante, fundamentadas na interpretação equivocada do órgão reclamado em relação ao Decreto-Lei 201-67, não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Portanto, como se depreende, a situação específica narrada nos autos em nenhum momento foi tratada na Súmula Vinculante nº 46, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. Reforço, por oportuno, inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24639-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09.06.2017).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017).



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente